Tribunal: STF
Processo: Pet 8916
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Foro por prerrogativa de função. Fatos não relacionados com o cargo. Declínio de competência.
1. No julgamento da QO-AP 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo.
2. Caso em que não se verifica ligação concreta entre a conduta supostamente praticada e o cargo parlamentar ocupado.
3. Declínio da competência.
    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Jullyene Cristine Santos Lins contra o Deputado Federal Arthur Cesar Pereira de Lira pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 139 e art. 140, ambos c/c art. 141, III, todos do Código Penal.
    2. Narrou a querelante que sofreu dano em sua honra quando o querelado anunciou inverdades em nível nacional no exercício da profissão parlamentar. Em publicação da revista Veja, constou a seguinte manifestação atribuída ao parlamentar: “Ela é uma vigarista profissional querendo extorquir dinheiro, inventando histórias. Meu patrimônio é o que está declarado no TSE.” 
    3. Pontuou que as declarações “evidenciam que, além de imputar conduta criminosa e desonrosa a querelante, não houve zelo e cuidado necessário, por parte do querelado, para expor seus argumentos referente as denúncias ou mesmo investigações em curso, utilizando seu pronunciamento no exercício do mandato parlamentar para desacreditar e atingir a dignidade da querelante publicamente e no exercício pleno do cargo, por fim, macular a imagem desta perante a sociedade e principalmente aos seus entes queridos e filhos.”
    4. O querelado apresentou resposta. Aduziu que: (i) a declaração tem cunho parlamentar e, por isso, o fato é atípico em razão da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição; (ii) se compreendido que não incide a imunidade material, deve ser reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal; (iii) inépcia da petição inicial pela falta de documentos essenciais, como a comprovação da existência da matéria veiculada pela revista; (iv) ofensa à indivisibilidade da queixa-crime porque não foi incluído no polo passivo o jornalista responsável pela publicação; (v) inépcia da petição inicial por não especificar se a expressão “vigarista profissional” configuraria o crime de injúria ou o de difamação; (vi) no mérito, sustentou que as palavras teriam sido ditas em razão da postura adotada pela querelante, ex-companheira do querelado (doc. 22).
    5. A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pelo declínio de competência a um dos Juizados de Violência Doméstica do local dos fatos, já que a declaração atribuída ao querelado se insere no âmbito da contenda familiar e não guarda pertinência com o exercício da função parlamentar (doc. 72).
    6. É o relatório.
    7. A primeira questão a ser definida é se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência para processo e julgamento da presente queixa-crime. O entendimento atual é o de que o foro por prerrogativa de função requer contemporaneidade e vinculação da conduta ao cargo desempenhado. A propósito, a definição na AP 937-QO, de minha relatoria:
    Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. (...) 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; (...)
    (AP 937 QO, de minha relatoria, j. 03.05.2018)
    8. Na hipótese, a querelante afirmou ter sua honra ofendida porque o querelado, em publicação a ele atribuída na revista Veja, assim se manifestou: “Ela é uma vigarista profissional querendo extorquir dinheiro, inventando histórias. Meu patrimônio é o que está declarado no TSE.”
    9. Segundo se extrai da petição inicial, o contexto envolvendo a reportagem diz respeito a acusações realizadas pela querelante sobre possível omissão de patrimônio do querelado, Deputado Federal, para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apontada reação, chamando a querelante de “vigarista profissional”, portanto, não diz respeito ao exercício da função parlamentar.
    10. Por tais razões, acolho a manifestação da PGR para declinar da competência deste Supremo Tribunal Federal, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. Prejudicado o exame das demais teses apresentadas pela defesa.
    11. Notifique-se a querelante para se manifestar acerca do foro competente para o prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. No silêncio, os autos devem ser encaminhados a um dos Juizados de Violência Doméstica de Brasília, local de domicílio do querelado, que poderá reavaliar a sua competência.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso,
Relator